Tribunal: TJMT
Processo: 1010332-91.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-08
Data de publicação: 2022-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010332-91.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DANIEL OLIVEIRA SOLETO - CPF: 201.207.021-34 (RECORRENTE), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI registrado(a) civilmente como GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), DANUBIA MARIA FERREIRA IZABEL - CPF: 858.183.131-15 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Embargos de Declaração:

1010332-91.2021.8.11.0001

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Embargante(s):

Daniel Oliveira Soleto

Danubia Maria Ferreira Izabel

Embargada(s):

Estado De Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

08 de julho de 2022

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso intentado pelos Reclamantes, para alterar a data inicial dos juros moratórios da carta de crédito salarial, nos termos do voto relator.

A Embargante alega a existência de obscuridade no acórdão, no tocante à retenção do imposto de renda na fonte.

Argumenta que em se tratando de Fazenda Pública, só será pago em alguns anos e assim, o acórdão não foi claro, pois, se quando correr pagamento será data futura e o pedido foi para que não se desconte o imposto de renda sem que ocorra o fato gerador do tributo. Portanto, deve constar que nada se desconte enquanto este fato gerado não ocorrer, tal qual asseverou acórdão, (quando ocorrer o pagamento) mas que obscuramente, não fez grafar que para os cálculos no presente momento, não se pode descontar o imposto de renda, tarefa, aliás, da Central de Conciliação de Precatórios, no momento do pagamento.

Ao final requer sejam acolhidos os Embargos de Declaração, para esclarecer a obscuridade e fazer constar na decisão se no caso do crédito que é referente diferenças salariais do período de 1990 a 1998, se deve, ou não deve ser observado o disposto no artigo 3.o da Instrução Normativa RFB n.o 1127, de 07/02/2011, vez que se trata de rendimentos recebíveis acumulados, tal qual restou no v. acórdão "quando ocorrer o pagamento", deixando claro que, não seja descontado neste momento de cálculos o imposto de renda

A Embargada apresentou manifestação, conforme se vê na petição juntada no ID. 129865131.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, contradição e obscuridade, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Diferente do que afirmado pela Embargante, entendo que a decisão é clara acerca do desconto do imposto de renda, conforme colaciono abaixo:

“Quanto à incidência do desconto do imposto de renda na fonte, os precatórios recebidos por um contribuinte podem ser tributáveis ou não, dependendo do motivo pelo qual a dívida foi paga. No caso de verbas trabalhistas, os valores são considerados rendimentos tributáveis, sujeitos a incidência de Imposto de Renda, assim pode haver a retenção do imposto de renda na fonte, e esse fato poderá ser declarado na declaração para não pagar duas vezes o valor. Se o precatório pago for referente a verba indenizatória, paga ao contribuinte para repor um patrimônio perdido, pode ser declarado como rendimento isento e não tributável.

O crédito mantém, por toda sua trajetória, a natureza jurídica do fato que lhe deu origem, independendo, se ele vier a ser transferido a outrem. O acordo de cessão de direitos não afasta a tributação na fonte dos rendimentos tributáveis relativos ao precatório no momento em que este for quitado pela Fazenda Pública. Neste caso, como se trata de créditos salariais cedidos, não é ilegal a retenção do imposto de renda na fonte.”

Assim, não vislumbro a existência dos alegados vícios no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém os rejeito.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2022